Tribunal: TJMT
Processo: 1022422-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022422-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CAMILA CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 050.924.121-27 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR - CPF: 003.333.711-00 (APELADO), JOSIANE MARIA WITCZAK - CPF: 003.333.681-42 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), WILLYAN JORGE DA SILVA - CPF: 004.234.691-69 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR. PRETENDIDA NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ILEGITIMIDADE DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de compra e venda e confissão de dívida cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício apto a invalidar os contratos firmados entre as partes; (ii) analisar a possibilidade de restituição dos valores pagos a título de danos materiais; e (iii) examinar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os negócios jurídicos gozam de presunção de validade e eficácia, incumbindo à parte interessada comprovar, de forma objetiva e robusta, a existência de vício capaz de comprometer os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.

4. A alegação de ilegitimidade do vendedor não se sustenta quando amparada apenas na interpretação subjetiva do Apelante acerca de contratos anteriores e da dinâmica negocial havida entre os envolvidos.

5. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige prova segura e inequívoca da ocorrência de erro, dolo, coação ou estado de perigo, não sendo possível presumir o defeito de vontade a partir do insucesso econômico posterior da relação negocial.

6. A ausência de reconhecimento da nulidade contratual e de comprovação de pagamento indevido inviabiliza a restituição pretendida a título de danos materiais.

7. O mero inadimplemento contratual ou dissabor decorrente de relação negocial não caracteriza dano moral indenizável, ausente demonstração de conduta ilícita apta a violar direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1022422-60.2023.8.11.0002

APELANTE:

WILLYAN JORGE DA SILVA

APELADOS:

CAMILA CRISTINA DE ANDRADE, JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR, JOSIANE MARIA WITCZAK

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WILLYAN JORGE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
A
ção Anulatória de Contrato de Compra e Venda e Confissão de Dívida c/c dano Material e Moral
ajuizada em face de CAMILA CRISTINA DE ANDRADE, JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR e JOSIANE MARIA WITCZAK (proc. n. 1022422-60.2023.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz ter sido induzido a erro na aquisição de estabelecimento comercial, alegando que JOÉ MOACIR WITCZAK JUNIOR não era o legítimo proprietário do negócio, o que comprometeria a validade dos contratos e que não fora adequadamente apreciada na sentença.

Sustenta, ainda, que os instrumentos contratuais apresentam vícios na formação da vontade, no objeto e na forma, apontando ausência de definição da participação societária, inexistência de comprovação da titularidade do negócio pelo vendedor e desproporção excessiva nas obrigações assumidas, especialmente em relação à confissão de dívida no valor de R$ 98.375,00.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos, restituição dos valores pagos e condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 364009419).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por WILLYAN JORGE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda e Confissão de Dívida c/c dano Material e Moral
ajuizada em face de CAMILA CRISTINA DE ANDRADE, JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR e JOSIANE MARIA WITCZAK (proc. n. 1022422-60.2023.8.11.0002), julgou improcedente o pedido.

Segundo narrado na exordial, o Autor/Apelante sustentou ter sido induzido a erro na celebração de contratos relacionados à aquisição de estabelecimento comercial denominado “Outlet Pet Shop” e posterior confissão de dívidas, alegando nulidade dos negócios jurídicos por ausência de legitimidade do vendedor, vício de consentimento e irregularidades formais.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, é cediço que os negócios jurídicos gozam de presunção de validade e eficácia, incumbindo à parte que pretende sua invalidação comprovar, de forma objetiva e robusta, a existência de vício capaz de comprometer os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.

No caso, a alegação de ilegitimidade do vendedor repousa em mera interpretação subjetiva do Apelante acerca de contratos anteriores e da dinâmica negocial havida entre os envolvidos, sem qualquer documento societário, registro empresarial, alteração contratual ou prova técnica que demonstre, de maneira objetiva, a ausência de poderes do Recorrido para celebrar o ajuste.

Igualmente não prospera a tese de vício de consentimento.

No ponto, o Apelante sustenta que teria sido induzido a erro, além de possuir reduzida capacidade financeira e pouca experiência negocial, tendo assumido dívida desproporcional. Contudo, tais alegações, desacompanhadas de prova efetiva de dolo, coação, erro substancial ou estado de perigo, ônus da parte Autora, não são suficientes para infirmar a higidez dos instrumentos contratuais livremente firmados.

Deveras, a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento demanda prova segura e inequívoca do defeito de vontade, não sendo possível presumir o vício apenas a partir do insucesso econômico posterior da relação negocial.

Nesse contexto,

correta a conclusão sentencial ao consignar que “
não se identifica demonstração documental suficientemente individualizada do vício específico que contamine a formação da vontade, o objeto ou a forma
”, mormente quando inexiste produção de prova oral capaz de corroborar as alegações autorais.

Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. I - CASO EM EXAME1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de confissão de dívida, ao fundamento de inexistência de vício de consentimento. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Alegação de que o apelante foi coagido a assinar a confissão de dívida e de que houve erro substancial quanto ao valor confessado, justificando a nulidade do instrumento. III - RAZÕES DE DECIDIR3 . A validade dos negócios jurídicos é a regra, podendo ser anulados apenas mediante comprovação inequívoca de vício de consentimento, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil. 4. O ônus da prova incumbe à parte que alega a nulidade do ato, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5 . No caso concreto, não houve demonstração de coação apta a viciar a manifestação de vontade do apelante, sendo insuficiente a mera alegação de poderia ser impedido de participar do aniversário da filha do casal. 6. A confissão de dívida foi formalizada por escritura pública em cartório, ato que goza de presunção de autenticidade e veracidade, não havendo indícios de irregularidade que justifiquem sua anulação. 7 . A alegação de erro quanto ao montante do débito confessado não restou comprovada, pois não foram apresentados elementos objetivos que demonstrassem a disparidade alegada entre o valor confessado e a dívida real. 8. O juízo de origem afastou corretamente a tese de vício de consentimento, ressaltando que a ausência de impugnação específica dos termos do contrato antes da propositura da demanda reforça a presunção de validade do negócio jurídico. 9 . Precedentes jurisprudenciais desta Corte reafirmam a necessidade de prova inequívoca do vício de consentimento para anulação de negócio jurídico.IV - DISPOSITIVO10. Recurso desprovido. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS- Código Civil, artigo 171, inciso II .- Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA- TJRS, Apelação Cível no 50004716020148210007, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, julgado em 23/02/2024 .- TJRS, Apelação Cível no 51057548020208210001, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Mylene Maria Michel, julgado em 19/05/2023 (TJ-RS - Apelação: 50028322520228210054 OUTRA, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Data de Julgamento: 21/02/2025, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025)

Aliás, cabe frisar que essa mesma conclusão foi proferida pelo Juízo da 4a Vara do Trabalho da Capital nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000579-66.2023.5.23.0004 ajuizada pelo Autor/Apelante, cuja sentença, utilizada como prova emprestada, anotou a ausência de provas capazes de desconstituir os contratos para fins de configuração de relação de emprego.

Como corolário lógico, não reconhecida a nulidade dos contratos e inexistindo comprovação suficiente de pagamento indevido, inviável a restituição pretendida a título de danos materiais.

A seu turno, não houve comprovação de negativação indevida, exposição vexatória, cobrança abusiva ou qualquer conduta ilícita apta a extrapolar os meros dissabores inerentes aos conflitos negociais e caracterizar abalo moral indenizável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026